Tribunal: CARF
Processo: 11444.000636/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.000636/2009-03
ACÓRDÃO
2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDICTA APARECIDA DE SOUZA GENTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000636/2009-03
2
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 02 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte acima qualificada, foi lavrado o Auto de Infração de fls.
04/09, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 35.094,23, sendo R$
15.293,61, a título de imposto; R$ 8.330,42, pertinentes a juros de mora
calculados até 30.06.2009 e R$ 11.470,20, como multa proporcional.
A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Termo de Início do
Procedimento Fiscal no 0811800-2009-00423-4 (fls. 10/11).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000636/2009-03
3
Foi apurado, através de DIRF (fl. 15), omissão de rendimentos recebidos através
de ação trabalhista movida pela contribuinte, contra o SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, CNPJ: 33.683.111/0001-07.
A contribuinte foi intimada (fls. 08/10) e reintimada (fls. 14/15) a apresentar, em
relação à citada ação: cópia da inicial, sentença, planilha discriminatória das
verbas recebidas na liquidação de sentença, guia de retirada, DARF referente ao
Imposto de Renda na Fonte, e recibo dos honorários advocatícios. Todavia, não se
manifestou.
O SERPRO foi, também, intimado a confirmar os valores informados em DIRF (fls.
16/17), tendo apresentado esclarecimentos e planilhas de fls. 20/23.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/07), foi efetuado o
lançamento de ofício, ...:
...
Cientificada do lançamento em foco, em 17.07.2009 (fls. 26 e 28), a interessada
apresentou, em 17 de agosto de 2009, a impugnação de fls 29/32, aduzindo o que
se segue:
“Ao contrário do que consta no R. Auto de Infração, o valor de R$ 85.101,15
(oitenta e cinco mil, cento e um reais e quinze centavos) não trata -se de
valor Tributável.
A contribuinte recebeu, por ocasião do pagamento da Ação promovida
contra a SEPRO, a importância de R$ 62.345,20 (sessenta e dois mil,
trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), devendo ser este, por
forçado RIR, o valor tributável.
Faz prova do alegado a inclusa Prestação de Contas emitida pelo Escritório
de Advocacia contratado (Robortella Advogados) (doc.02) contendo quadro
discriminativo dos valores recebidos, incluindo aí os descontos a titulo de
IR, INSS, descontos da SERPRO, Honorários Advocatícios e Perícia Contábil.
A requerente não se nega a pagar pelos erros cometido
(involuntariamente), mas, deseja pagar o justo, vez que o valor tributável
não é efetivamente aquele lançado no Auto de Infração. Com Tal ajuste, o
valor do imposto devido seria de R$ 8.597,68 (oito mil, quinhentos e
noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), quase metade daquele
lançado no R. Auto de Infração.”
Acrescenta que:
“A Requerente é funcionária pública aposentada. Com a aposentadoria,
acabou por ficar sem a orientação que tinha no dia a dia, vindo a equivocar
-se não só no preenchimento da Declaração, mas até mesmo no modelo
adequado para a entrega da Declaração de Ajuste anual. Considerando -se
os rendimentos e as despesas da Recorrente, deveria ele, sem sombra de
dúvidas, ter optado pelo modelo completo e não pelo simplificado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000636/2009-03
4
Por qualquer ângulo que se olhe, percebe -se a boa -fé da recorrente, a qual
beira a ingenuidade.
O caso em comento é didático, pois percebe –se de plano que não ato
ilícito, mas mero equivoca da Contribuinte ora requerente. Ora, sendo
assim, não poderia sequer haver autuação, conforme se vê da decisão
judicial a seguir transcrita:
AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE ATO ILÍCITO -
IMPOSSIBILIDADE
Admite-se, em principio, a utilização, pelo Fisco, de indícios e presunções
como forma de constatar e demonstrar, ao depois, concretamente, à vista
de outras provas, a irregular escrituração mercantil do contribuinte,
viabilizadora, assim, da devida notificação fiscal. Por isso mesmo é que,
em tema de lançamento tributário, os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade devem presidir o ato infracional, sob pena de posterior
invalidação, dado, como cediço, a mera presunção do ilícito tributário não
deve gerar a autuação fiscal (TJ-SC - Ac. unân. Da Cam. Especial julg. em
21-6-2000 - Ap. Civ. 96.007426-0-Videira - Rel. Des. Elidio Torret Rocha; in
ADCOAS 8200620).
Sendo assim, imperioso se possibilitar a requerente a oportunidade do
corrigir seu erro, através entrega da Declaração de Retificação.”
Junta à fl. 34, um recibo de honorários advocatícios, no qual consta a
discriminação dos valores pagos.
Requer “...a Reconsideração do Auto de Infração combatido, possibilitando a
requerente a entrega de Declaração Retificadora, sanando -se o erro cometido,
bem como a apuração do real valor a pagar, por ser medida de inteira justiça.”
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTÉ. VALOR BRUTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária. Poderão ser deduzidos os honorários advocatícios, na parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis.
DECLARAÇÃO IRPF RETIFICADORA.
O contribuinte somente poderá retificar sua declaração de rendimentos,
enquanto ainda não iniciado o procedimento de lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013 (AR de e-fls. 56), o
sujeito passivo interpôs, em 23/10/2013 (protocolo de e-fl. 58), Recurso Voluntário, alegando a
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000636/2009-03
5
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ocorrência de erro de
preenchimento da declaração, que a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade e que os
rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos autos, devendo ser
tributada pelo valor líquido recebido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos tributáveis no valor de
R$66.846,14, uma vez que a primeira instância reconheceu a possibilidade de dedução
proporcional de honorários advocatícios.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Portanto, não há que se falar em valoração da boa fé ou das condições pessoais da
contribuinte. E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode
ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único,
abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (ora
grifado)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000636/2009-03
6
e em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte
nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões não
são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam
as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Saliente-se também que não é mais possível trocar a forma de tributação (opção
exercida pelo contribuinte), ou seja, apresentar uma declaração utilizando o desconto simplificado
para substituir uma declaração apresentada utilizando as deduções legais ou vice-versa, após o fim
do prazo final para entrega da declaração do exercício. Acrescente-se a citação da súmula CARF n.
86, cristalinamente elucidativa acerca do assunto:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Corretamente se manifestou a Primeira Instância quanto à correta base de cálculo
para a Declaração de Ajuste Anual da interessada. Senão Vejamos:
...
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A contribuinte declara que concorda com a infração, mas que deveria ser
tributada pelo valor líquido recebido (R$ 62.345,20).
Ressalte-se aqui que, ao contrário do que acredita a impugnante, o rendimento
tributável a ser declarado é o rendimento bruto (art. 3o, Lei 7.713/88), ou seja,
nele está incluso o imposto retido na fonte, sendo permitido deduzir a parcela das
despesas judiciais, necessárias ao seu recebimento, proporcional a esses
rendimentos, conforme determinam os artigos 12 da Lei 7.713/88 e 56 do
Decreto 3.000/99 (RIR), ...:
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000636/2009-03
7
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão. Diante desse contexto fático, o entendimento da Corte Suprema
deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho. Desse modo, a unidade da RFB encarregada da
liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Conclusão:
Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original